Tribunal: TJDFT
Processo: 0717078-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE RESPOSTA. LEGITIMADO PASSIVO DIFERENTE DAQUELE QUE FIGURARIA EM POTENCIAL DEMANDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O AUTOR. DISPONIBILIZAÇÃO DAS IMAGENS. DESCARTE. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS MAJORADOS CONFORME ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender, corretamente, que a apresentação do documento requerido na inicial não seria possível, por não guardar estrita ligação com as partes, além do que as imagens de vídeos da câmera de segurança já não estão mais disponíveis. 1.1. Em suas razões, a apelante requer o provimento do presente recurso de apelação, reformando-se a sentença, seja determinada a entrega de imagens da câmera de segurança da área externa do Hospital Anna Nery, onde o veículo do autor estava estacionado, com o objetivo de se defender de uma infração de trânsito aplicada pelo DETRAN-DF.
2. O artigo 17 do Código de Processo civil dispõe que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O dispositivo estabelece as condições da ação. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. 2.1. Ou seja, esse interesse está fundado no binômio necessidade/utilidade com o objetivo de se alcançar a materialização da pretensão deduzida em Juízo. Em tese, refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, observando-se ainda o procedimento adequado. 2.2. Na pretensão de exibição de documentos, para a caracterização do interesse de agir, deve haver a necessidade do ajuizamento da ação. Para isso, deve ser comprovado o requerimento administrativo e a recusa no fornecimento do documento ou ausência de resposta em tempo razoável. No caso em comento, o apelante comprovou que formulou requerimento administrativo e informou que o apelado não apresentou resposta.
3. Quanto ao meio eleito pelo apelante para buscar sua pretensão, qual seja, a produção antecipada de provas, necessário observar que dispõe o art. 381 do CPC, ao afirmar que a ação de produção antecipada de provas será admitida nos casos em que: I) haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II) a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
4. Essa exibição pode ser requerida incidentalmente, em processo que tramita sob o procedimento comum, ou por meio de ação autônoma ou tramitar pelo rito da ação de produção antecipada de provas e deve visar a exibição de documento de interesse comum. 4.1. Precedente: "A lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu)”. (...) (REsp n. 1.803.251/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 8/11/2019.).
5. Na espécie, conforme enfatizado na sentença, o legitimado passivo na produção antecipada de prova, não é o mesmo da potencial demanda. 5.1. No caso, a obtenção da prova não serviria para a instrução de eventual processo entre as partes, porque a autuação do órgão fiscalizador de trânsito em nada se relaciona com o Hospital requerido nem este tem ingerência sobre a aplicação de infrações administrativas de trânsito. 5.2. No que toca à legitimidade passiva do procedimento da produção antecipada da prova, Marinoni, Arenhart e Mitidiero assim dispõem: “Quanto ao polo passivo deste procedimento, ele será ocupado, quando for o caso, pelo sujeito que em princípio ocupará também o polo oposto ao do requerente da medida no processo judicial futuro e eventual”. (Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2 / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 211). 5.3 Apesar de algumas emendas, a petição inicial mostra-se bastante confusa.
6. A jurisprudência tem decidido que carece de legitimidade para figurar no polo passivo da ação de antecipação de prova voltada à exibição de documentos a parte que não figurará na ação para a qual o documento será utilizado e de quem não se busca tal documento. 6.1. Nesse sentido: “É parte ilegítima para figurar no polo passivo do procedimento de produção antecipada de prova aquele que não possui relação jurídica direta com a parte autora, tampouco é detentor dos documentos pleiteados, nem os têm sob custódia, posse ou guarda.(...)” (07126713120178070007, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 18/2/2019).
7. De qualquer modo, o réu informou a impossibilidade de atendimento ao pedido do autor, por não dispor mais das imagens. Ademais, não houve impugnação do autor/apelante a tal alegação. Desse modo, se o prazo entre o evento e a ciência do réu quanto à disponibilização das câmeras de segurança tiver ocorrido após o descarte das imagens, não há como imputar o dever de fornecimento de vídeo à parte solicitante. 7.1. Dessa forma, a sentença não merece reformas, seja porque o documento a ser exibido não guarda estrita ligação com as partes, seja porque as imagens de vídeos da câmera de segurança do órgão de trânsito já não estão mais disponíveis.
8. Por consequência, há perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido condenatório em face do réu, assim como, do órgão de trânsito ou do Distrito Federal.
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da causa.
10. Recurso improvido.